Tribunal: TJDFT
Processo: 0733435-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Não padece de ilegalidade a decisão que decreta a prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas e em face do comportamento furtivo do paciente, que, após o decreto de sua prisão, evadiu-se do distrito da culpa.

2. Ordem denegada.